Tribunal: STF
Processo: ARE 1391408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AAPELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDEPÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N.11.343/06). PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AO CRIME DE TRÁFICO DEDROGAS. APELOS DE A. E E.. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA.TESE RECURSAL QUE NÃO MERECE GUARIDA. SENTENÇA BEMFUNDAMENTADA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DECOMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS.APELANTES PRESOS EM FLAGRANTE POR TRANSPORTARSUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ILÍCITAS. APREENSÃO DEMACONHA, ALÉM DE VALOR EM ESPÉCIE. NARCOTRAFICÂNCIADEVIDAMENTE COMPROVADA. EFICÁCIA, OUTROSSIM, DOSDEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NAOCORRÊNCIA. DENÚNCIAS ACERCA DA NARCOTRAFICÃNCIA.PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇAPÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ODELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEIN. 11.343/06). IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃOOBSTA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA NARCOTRAFICÂNCIA.ATIVIDADE CRIMINOSA QUE, COMUMENTE, VISA À MANUTENÇÃODO PRÓPRIO VÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PRECEITOINCRIMINADOR MAIS BRANDO PREVISTO NO §3º DO ART. 33 DA LEIN. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMO ENTRE AMIGOS OUPESSOA DE SEU RELACIONAMENTO NÃO CONFIGURADO.NECESSIDADE DE QUE TODOS OS REQUISITOS DO ALUDIDO TIPOESTEJAM PRESENTES. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃOPOR TRÁFICO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMOLEGAL. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO INCREMENTO OCORRIDO NA PENA-BASE, NO VETORCIRCUNSTANCIAS DO CRIME, EM RAZÃO DA COAUTORIA.CONCURSO DE AGENTES QUE, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUIMOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO, QUANDO NÃO HÁDEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE QUE, EM RAZÃO DELE, HOUVE UMDESBORDAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADASINERENTES AO TIPO PENAL. PENAL ALTERADA. SEGUNDAFASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTEDA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. INSURGENTE QUEAPENAS AFIRMOU QUE O ENTORPECENTE APREENDIDO CONSIGODESTINAVA-SE AO SEU PRÓPRIO CONSUMO. SÚMULA 630STJ. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTODO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06).MINORANTE INCOMPATÍVEL COM OS ANTECEDENTES DOSAPELANTES. RÉUS REINCIDENTES. PLEITO DE ALTERAÇÃO DOREGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.EXEGESE DO ART. 33, §§2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. RÉUSREINCIDENTES E PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PENA MANTIDA.



    JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DEELEMENTOS A DEMONSTRAR A ALEGADAHIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO INACOLHIDO.



    RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LVII e LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente